Tribunal: TJPA
Processo: 0815613-94.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0815613-94.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ERIQUE LIMA SIMPLICIO

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. REVOGAÇÃO DO § 2º DO ART. 2º DA LEI 8.072/90 (LEI DOS CRIMES HEDIONDOS) PELA LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME) QUE NÃO AFASTA A CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) COMO DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO.

1. A revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal.

2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 118.533/MS, concluiu que "o tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos" (HC 118.533/MS, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, TRIBUNAL PLENO, DJe 16/09/2016).

3. O fato de a Lei 13.964/2019 ter consignado, expressamente, no § 5º do art. 112 da Lei de Execução Penal, que não se considera hediondo ou equiparado o tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 somente consagra o tratamento diferenciado que já vinha sendo atribuído pela jurisprudência ao denominado tráfico privilegiado. Isso, no entanto, não autoriza deduzir que a mesma descaracterização como delito equiparado a hediondo tenha sido estendida ao crime do art. 33, caput e § 1º, da Lei de Drogas
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia seis de dezembro de 2022
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
ERIQUE LIMA SIMPLICIO
, contra decisão exarada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém,

que indeferiu o pedido de afastamento do caráter de hediondez para o crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, para fins de progressão de regime.

Em
razões recursais,
o agravante sustenta que foi: “(...) sentenciado foi condenado no art. 33, caput, com pena privativa de liberdade de 7 (sete) anos, na data de 07/03/2017, tendo transitado em julgado em 30/11/2020, sendo condenado novamente no artigo supramencionado em 7 (sete) anos e 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de prisão, na data de 04/09/2018 com trânsito em julgado em 15/03/2019, sendo a pena total de 14 (quatorze) anos e 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de pena privativa de liberdade, ao qual já cumpriu 34% (5 anos, 1 mês e 7 dias) da pena, até a presente data desta peça (20/06/2022), ou seja, mais de 1/6 (se primário ou reincidente em crime comum) da pena (...)”.

Ao final, requer o provimento do presente agravo com a alteração do cálculo de progressão de regime, de 2/5 (dois quintos) e 3/5 (três quintos) para a fração de 1/6 (um sexto) da pena.

Em
contrarrazões,
o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do presente recurso.

O juízo
a quo
, no momento do juízo de retratação, manteve a decisão guerreada (ID 11641138).

Por fim, o Procurador de Justiça
Luiz Cesar Tavares Bibas
pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que seja mantida a decisão do Juízo
a quo
.

É o relatório.

Sem Revisão.

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do presente agravo em execução.

O agravante alega que merece reforma a r. Decisão proferida pelo MM. Juízo da VEP de Belém, que indeferiu o pleito defensivo quanto ao afastamento do caráter de hediondez do tráfico de drogas.

Entendo que o presente agravo não merece ser provido.

Com efeito, a revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo.

Isso porque a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal, segundo o qual “a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”.
Id est
, o próprio constituinte assegurou que o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo são merecedores de tratamento penal mais severo.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 118.533/MS, concluiu que "o tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos" (HC 118.533/MS, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, TRIBUNAL PLENO, DJe 16/09/2016).

O fato de a Lei 13.964/2019 ter consignado, expressamente, no § 5º do art. 112 da Lei de Execução Penal, que não se considera hediondo ou equiparado o tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 somente consagra o tratamento diferenciado que já vinha sendo atribuído pela jurisprudência ao denominado tráfico privilegiado. Isso, no entanto, não autoriza deduzir que a mesma descaracterização como delito equiparado a hediondo tenha sido estendida ao crime do art. 33, caput e § 1º, da Lei de Drogas.

Diante do exposto,
conheço
e nego
provimento
ao presente agravo, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

RELATORA

Belém, 07/12/2022